Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. REDUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou um dos réus pelo crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal) e o outro pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas para a manutenção das condenações; (ii) verificar se o crime de dano qualificado deve ser desclassificado para dano simples; e (iii) analisar a necessidade de readequação da pena aplicada ao réu condenado por roubo, em especial quanto à consideração de maus antecedentes e à fixação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de roubo estão comprovadas pelo depoimento da vítima, pelo reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, pela apreensão do celular subtraído e pela confissão do réu.
4. A autoria e a materialidade do crime de dano qualificado estão demonstradas pelo depoimento da vítima, pela confissão extrajudicial do réu e pelas imagens anexadas aos autos.
5. Inviável a desclassificação do crime de dano qualificado para a forma simples, se comprovada que a conduta do réu configura grave ameaça, caracterizada pelo uso de faca no contexto da destruição dos pneus do veículo da vítima, o que atrai a incidência da qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal.
6. Afastada a análise negativa dos antecedentes do réu condenado por roubo, pois os processos considerados para tal finalidade resultaram em absolvição, não podendo ser computados como maus antecedentes.
7. Considerando a redução da pena, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o réu condenado por roubo.
8. Sendo a confissão utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu faz jus ao reconhecimento da atenuante.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, caput, e 163, parágrafo único, I. Código de Processo Penal, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231. TJDFT, Acórdão 1827330, 0702262-17.2022.8.07.0008, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 07/03/2024.